Tribunal: TJES
Processo: 5009317-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009317-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO CEZAR BLUNK e outros

AGRAVADO: ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009317-64.2025.8.08.0000
AGRAVANTES: CRISTIANO CEZAR BLUNK E EUNICE BATISTA BLUNK

AGRAVADO: ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DILAÇÃO DE PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E REGISTRAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIÓDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de dilação de prazo e determinou o cumprimento imediato da obrigação de regularizar imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida aos agravantes diante da impugnação do agravado; (ii) estabelecer se é razoável a fixação de prazo fatal de 30 dias para o cumprimento de obrigação de fazer complexa, dependente de atos administrativos e registrais de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de produzir prova idônea em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A documentação fiscal apresentada demonstra rendimentos modestos, provenientes exclusivamente de aposentadoria, bem como patrimônio de baixa liquidez, afastando a tese de capacidade econômica elevada.

5. A obrigação de regularização imobiliária possui natureza complexa e depende de sucessivos atos de órgãos públicos e do cartório de registro de imóveis, não estando sujeita exclusivamente à vontade dos executados.

6. Os autos evidenciam atuação diligente dos agravantes, com a prática contínua de atos administrativos e registrais, como obtenção de “Habite-se”, protocolos de averbação, atendimento a notas de exigência e retificações documentais.

7. A fixação de prazo exíguo e fatal para conclusão de trâmites burocráticos configura medida desproporcional e inócua, quando demonstrado que o atraso decorre da morosidade administrativa e de exigências técnicas supervenientes.

8. A efetividade da tutela jurisdicional recomenda o acompanhamento do cumprimento da obrigação por meio de fiscalização periódica, em substituição à imposição de prazo impossível, preservando-se o direito do credor e o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não demonstrada, por prova robusta, a capacidade econômica da parte beneficiária.

2. É desarrazoada a fixação de prazo fatal para cumprimento de obrigação de fazer complexa, dependente de atos administrativos e registrais de terceiros.

3. A prestação de contas periódica constitui meio adequado de fiscalização do cumprimento da obrigação de fazer, quando demonstrada a boa-fé e a diligência do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0044283-58.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 06.12.2021; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0012130-30.2025.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRISTIANO CEZAR BLUNK
e
EUNICE BATISTA BLUNK
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ID 62544476) que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017455-59.2009.8.08.0035 requerido por
ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO
, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelos executados e determinou o imediato cumprimento da obrigação de regularizar o imóvel objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais (ID 14217872), os Agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação no prazo exíguo estipulado, uma vez que a regularização depende de trâmites burocráticos perante a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) e o Cartório de Registro de Imóveis;
(ii)
que não houve inércia, comprovando-se a diligência através de protocolos recentes, obtenção de “Habite-se” e retificações de certidões para atender às notas de exigência cartorárias;
(iii)
a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao se ignorar a morosidade da máquina pública;
(iv)
a necessidade de reforma da decisão para permitir o cumprimento mediante prestação de contas periódica.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para que lhes seja determinado o dever de prestar contas semestralmente sobre o andamento do processo de regularização.

Por decisão monocrática de ID 14301370, deferi o pedido de gratuidade da justiça para o trâmite recursal e
concedi a antecipação da tutela recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, reconhecendo a complexidade dos trâmites administrativos.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 14463185), impugnando preliminarmente a gratuidade da justiça, sob a alegação de que os recorrentes seriam grandes empresários e proprietários de fazenda e prédio comercial. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que o processo tramita há mais de uma década e que a demora decorre de má-fé e desídia dos executados.

Intimados sobre a impugnação à gratuidade, os Agravantes manifestaram-se (ID 17234891), juntando Declaração de Imposto de Renda e reafirmando a hipossuficiência e a diligência no cumprimento da obrigação.

Pois bem.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Agravado impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido liminarmente aos Agravantes, argumentando que estes possuiriam “expressivo patrimônio”, incluindo fazenda em Nova Venécia e prédio comercial em Vila Velha.

Contudo, a análise detida dos documentos acostados aos autos não corrobora as alegações do impugnante. Os Agravantes, pessoas idosas (77 e 72 anos) e portadores de comorbidades, apresentarram aos autos a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (Exercício 2025/Ano-calendário 2024 - ID 17234892).

O referido documento fiscal demonstra que a renda tributável dos recorrentes é inexistente e que os rendimentos isentos (provenientes de aposentadoria) totalizaram R$ 19.651,45 no ano, o que perfaz uma média mensal de pouco mais de um salário mínimo. Ademais, a declaração de bens e direitos aponta um patrimônio modesto e baixa liquidez, não havendo registro das supostas “fazendas” ou impérios comerciais mencionados pelo Agravado.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Caberia ao impugnante trazer prova cabal em sentido contrário (ex: certidões de registro de imóveis, extratos de participações societárias vultosas), o que não ocorreu.

Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida.

MÉRITO

Do histórico processual, verifica-se que a sentença da fase de conhecimento, prolatada em 08/09/2011, condenou os ora Agravantes a “
regularizar os imóveis junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha e ao INSS, além de providenciar as respectivas escrituras públicas de compra e venda para o autor, sendo que em relação à garagem, em condomínio
”.

Em manifestações pretéritas, o Agravado (Exequente) rebate as alegações de inércia, imputando aos Agravantes (Executados) a prática de má-fé e de tentarem induzir o juízo a erro.

Por outro lado, sustenta o agravado que a demora no cumprimento da obrigação é deliberada, afirmando que o espaço da garagem teria sido indevidamente convertido em um salão de beleza, o que é corroborado por declarações de outros moradores. Alega, ainda, que os Agravantes teriam realizado outras construções irregulares que prejudicam seu imóvel.

O juízo de primeiro grau, em decisões anteriores, já havia fixado e majorado multa diária por descumprimento, determinando a intimação pessoal dos Executados para cumprimento da obrigação.

Em petição inserida no ID 53618424, os Executados pleitearam a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Em sua manifestação, argumentaram que vêm agindo de forma diligente para a regularização do imóvel, detalhando as seguintes providências: i) protocolo de averbação de construção no Cartório de Registro de Imóveis em 26 de maio de 2022, o qual resultou em uma nota de exigências que demandava retificações e documentos de terceiros, como a Prefeitura e o engenheiro responsável; ii) Abertura de processo administrativo na Prefeitura de Vila Velha em 2023 (nº 51650/2023) para retificar a Certidão Detalhada do imóvel, documento que foi efetivamente emitido apenas em fevereiro de 2024; iii) Retificação da instituição de condomínio e da NBR do imóvel, concluída em agosto de 2024, para atender às exigências do cartório; e iv) Enfrentamento de um novo obstáculo decorrente de uma invasão na área de fundos do terreno, que alterou a metragem total e gerou um novo requisito de retificação de área para adequação ao Plano Diretor Municipal; e v) Informaram que a única pendência para a finalização seria a elaboração de uma nova planta de situação pelo engenheiro, com previsão de entrega para novembro de 2024.

Assim, com base na complexidade dos trâmites e na dependência de órgãos administrativos, sustentaram que a demora não decorre de sua vontade, requerendo, assim, a concessão de mais prazo.

Em resposta (ID 53678343), o Exequente impugnou veementemente o pedido de prorrogação, argumentando: i) O longo tempo de tramitação do processo, que se arrasta por mais de 10 (dez) anos na fase de cumprimento de sentença, com os Executados repetindo os mesmos argumentos protelatórios; ii) A complacência do juízo, que, segundo alega, apesar de ter determinado o cumprimento e arbitrado multas desde 2014, não as executou, incentivando o descumprimento contínuo da obrigação; iii) a ocorrência de um ato de má-fé por parte dos Executados, que teriam cancelado a transferência do IPTU para o nome do Exequente após este ter conseguido realizá-la, demonstrando a falta de intenção de regularizar a propriedade.

Ao final, requereu o indeferimento do pedido de dilação, o cumprimento imediato da sentença e a execução da multa diária acumulada, a ser calculada pela Contadoria.

Na sequência, a julgadora singular
indeferiu o pedido de prorrogação de prazo
e, por consequência, determinou
o imediato cumprimento da sentença
, com a juntada da documentação necessária para a regularização do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Para tanto, reconheceu que o cumprimento da sentença foi determinado há mais de 10 (dez) anos, sem que os Executados, até aquele momento, tivessem atendido integralmente à determinação judicial; considerou que a argumentação dos Executados sobre a dependência de trâmites burocráticos “não se sustenta diante do tempo decorrido e das sucessivas prorrogações concedidas”; e ressaltou que a função jurisdicional não se limita à proclamação do direito, mas à sua efetiva concretização.

Portanto,
cinge-se a controvérsia à razoabilidade da decisão que fixou prazo fatal de 30 dias para a conclusão de regularização imobiliária, sob pena de medidas coercitivas.

Conforme delineado na decisão liminar de ID 14301370, que ora ratifico, embora o processo de origem tramite há longo tempo, a documentação colacionada demonstra que a obrigação de fazer possui natureza complexa e depende de atos de terceiros (Poder Público e Cartório de Registro de Imóveis).

Os autos comprovam que os Agravantes não permaneceram inertes. Nota-se uma sucessão de atos administrativos essenciais à regularização:

Obtenção do “Habite-se” junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha em dezembro de 2016.

Protocolo de requerimento de averbação de construção no Cartório de Registro de Imóveis em maio de 2022, que resultou em extensa Nota de Exigência (Protocolo nº 397766).

Diligências para retificação da Certidão Detalhada e da NBR junto à Municipalidade, concluídas apenas em fevereiro de 2024, conforme Certidão nº 6/2024-E.

Novo protocolo administrativo em junho de 2025 para certidão de área e confrontações.

Nesse cenário, a fixação de prazo de 30 dias para a conclusão de todo o trâmite registral revela-se medida inócua e desproporcional. O cumprimento da obrigação não está sujeito apenas à vontade do devedor, mas aos prazos e exigências da burocracia estatal. Punir a parte com multas ou coerção pessoal quando o atraso decorre de
factum principis
ou da morosidade de órgãos terceiros fere o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência pátria reconhece que, demonstrada a boa-fé e a atuação diligente da parte (como o atendimento às exigências cartorárias e municipais), deve-se flexibilizar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo de Instrumento interposto pela América Administração e Participação Ltda. Contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a transferência do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal para o nome da requerida no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. A agravante alega que o prazo é insuficiente e que a transferência depende da anuência da parte agravada, além de requerer a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação
. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de transferência do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, inicialmente fixado em 10 dias, considerando a situação da parte requerida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir
3. O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação é considerado impossível, sendo necessário um prazo razoável de 60 dias. 4. A jurisprudência permite a dilação do prazo em situações de excepcionalidade e boa-fé da parte contrária. 5. A ampliação do prazo não impõe gravame substancialmente maior à parte autora, que já suporta a demora na quitação ou transferência.
6. A multa diária pelo descumprimento da obrigação foi mantida. lV. Dispositivo e tese7. Recurso provido para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de quitação e/ou transferência do contrato de financiamento para o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da intimação da decisão liminar, o qual já está em vigor. Tese de julgamento: É possível a dilação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrada a boa-fé da parte requerida, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a execução da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CC/2002, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0044283-58.2021.8.16.0000, Rel. Desembargador Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 06.12.2021. (TJPR; AgInstr 0012130-30.2025.8.16.0000; Londrina; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech; Julg. 12/05/2025; DJPR 12/05/2025)

Entretanto, para garantir que o processo não se perpetue indefinidamente e resguardar o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional, a fiscalização deve ser rigorosa. A solução mais adequada ao caso concreto não é a imposição de um prazo final impossível, mas sim o monitoramento constante da atividade dos executados.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe para substituir o prazo fatal de 30 dias pela obrigação de prestação de contas periódica, permitindo ao Juízo de origem acompanhar o avanço dos trâmites administrativos e intervir caso verifique nova paralisação injustificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento da obrigação de regularização do imóvel seja monitorado mediante a apresentação de
relatórios de prestação de contas a cada 90 (noventa) dias
pelos Agravantes nos autos de origem, comprovando o andamento dos protocolos administrativos e registrais, até a efetiva conclusão, sob pena de restabelecimento das medidas coercitivas em caso de inércia comprovada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.